Tribunal: TJSP
Processo: 2272144-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Inadmissibilidade no caso concreto - Não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais específicos (artigo 50 do CC), mormente por se tratar de medida extrema (artigo 133, § 1o do CPC) - Ausentes provas aptas a caracterizar o abuso de poder, desvio de finalidade e confusão patrimonial, conforme a regra do artigo 134, parágrafo 4°, do Código de

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Inadmissibilidade no caso concreto - Não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais específicos (artigo 50 do CC), mormente por se tratar de medida extrema (artigo 133, § 1o do CPC) - Ausentes provas aptas a caracterizar o abuso de poder, desvio de finalidade e confusão patrimonial, conforme a regra do artigo 134, parágrafo 4°, do Código de Processo Civil que torna inviável a desconsideração - Encerramento irregular e inexistência de patrimônio para honrar as obrigações insuficientes para a decretação da medida - Precedentes desta Corte e do STJ - Mera inaptidão perante o Fisco que não se confunde com extinção da pessoa jurídica - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.